Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÕES. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE INCÊNDIO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII, CPP. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. CRIME DE INCÊNDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERIGO COMUM CONCRETO. TIPO DIVERSO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECONHECIMENTO.
1. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.).
2. Quanto a testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato (tendo sido, inclusive, responsável por acionar a polícia, que procedeu à prisão em flagrante), não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento).
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por inexistência ou insuficiência de provas (art. 386, V e VII, CPP).
4. A prisão em flagrante dos agentes em via pública, em poder da res furtiva, sem que apresentada justificativa plausível para a inversão da posse, aliada à convergente prova testemunhal e documental, são circunstâncias capazes de comprovar, com segurança, a autoria do crime de furto.
5. Enquanto crime de perigo comum concreto, o delito de incêndio (art. 250, CP) exige como condição indeclinável que se coloque um número indeterminado de pessoas em perigo – cenário não evidenciado nos autos, no qual ateado fogo a único automóvel, estacionado em área de clubes, sem que as chamas tenham produzido perigo coletivo. Capitulação jurídica diversa do fato narrado.
6. A conduta do agente que ateia fogo em veículo (kombi) após a subtração de seu compressor de ar (com vistas a apagar os vestígios do crime/impressões digitais), sem que externados desígnios autônomos na prática dos delitos, não caracteriza crime diverso, senão post factum impunível, mero exaurimento do crime de furto. Absolvição que se impõe (art. 386, III, CPP).
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.